Tribunal: TJMT
Processo: 1016398-76.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016398-76.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FERREIRA DE MORAES - CPF: 551.381.361-00 (APELADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor. Fornecimento de energia elétrica. Corte indevido por débito pretérito. Dano moral configurado. Manutenção do
“
quantum
”
indenizatório. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que

condenou a concessionária
de energia elétrica
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão do corte indevido na unidade consumidora do autor por débitos pretéritos.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos configura conduta ilícita passível de indenização por danos morais; (
ii
) estabelecer se o quantum indenizatório arbitrado deve ser reduzido por desproporcionalidade.

III.
Razões de decidir

3.
A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação do serviço essencial, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo se comprovada alguma excludente de responsabilidade.

4.
O corte de energia indevido configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo
concreto pelo consumidor, pois a privação do serviço essencial atinge diretamente sua dignidade.

5.
O
quantum
indenizatório deve ser arbitrado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da concessionária, o impacto na vida do consumidor e o caráter pedagógico da indenização.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
A interrupção do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos configura conduta ilícita e gera direito à indenização por danos morais, independentemente de comprovação de prejuízo concreto
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
.
2o, 3o
e 14; CPC/2015, art. 373, II; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 172, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
REsp
1390384/PR, Rel. Min. Napoleã
o Nunes Maia Filho, j. 17/03/2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
102600/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 20/03/2012; TJMT, Apelação Cível 1011908-82.2022.8.11.0002, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 19/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
,
ajuizada
por
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE MORAES
,
julgou parcialmente procedente
a pretensão inicial, tão somente para condenar
a requerida
ao pagamento
:
i)

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos
morais causados à parte autora
, com a aplicação da correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso
;
ii
)

das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, CPC/2015.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que
os procedimentos adotados pela concessionária foram regulares e respaldados pela Resolução 1.000/2021 da ANEEL, afirmando que a interrupção no
fornecimento de energia elétrica decorreu da constatação de uma religação irregular realizada pelo próprio consumidor após suspensão ante
rior por inadimplência em 2020.

Argumenta que
não há fundamentos para o reconhecimento de dano moral indenizável, uma vez que a parte autora não demonstrou prejuízos significativos decorrentes da interrupção do serviço
, pois
o desconforto causado pela suspensão não ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano e, portanto, não atingiu a dignidade do consumidor de forma a justificar a condenação imposta na sentença.

Com essas considerações, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado, por considerar que o valor arbitrado
se mostra
desproporcional à situação analisada.

O recurso é tempestivo e devidamente preparado (ID
272694353
).

O apelado
apresentou suas contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso e a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
(ID 271624380)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Extrai-se
dos autos que
José Carlos Ferreira de Moraes
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
em face de
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
com a pretensão de anular termo de confissão de dívida referente
à
cobrança de valores supostamente devidos e obter indenização pelos danos morais decorrentes do corte indevido de energia elétrica
(ID 271623889)
.

Em sua inicial, o requerente, ora apelado,
relatou
que, entre agosto de 2019 e janeiro de 2020, recebeu cobranças excessivas que não correspondiam ao seu real consumo, razão pela qual buscou solução junto ao PROCON,
porém,
sem sucesso. Informou que, após quatro anos, em 17/06/2024, teve o fornecimento de energia suspenso indevidamente por débitos pretéritos.

Alegou
, ainda, que, após permanecer mais de 48 horas sem energia elétrica e
sob coação
moral, firmou termo de confissão de dívida no valor total de R$ 3.966,24 (entrada de R$ 1.878,84 e o restante parcelado em 12 vezes), para restabelecimento do serviço essencial.

A requerida, ora apelante,
sustentou
em sua con
testação que
a suspensão do fornecimento foi decorrente da constatação, em inspeção realizada em 14/06/2024, da religação irregular e à revelia da concessionária após corte ocorrido em fevereiro de 2020
, aduzindo
que o termo de confissão foi assinado livremente pelo autor, reconhecendo a procedência do débito
cobrado e negando qualquer coação ou irregularidade no procedimento adotado (ID 271624361).

Por sua vez, na impugnação à contestação
,
o
requerente
reafirmou suas alegações iniciais, destacando que jamais houve corte anterior em fevereiro/2020 e que sempre efetuou regularmente os pagamentos posteriores. Reiterou que somente assinou o termo
sob evidente
coação moral para restabelecer o fornecimento essencial interrompido indevidamente pela requerida
(ID 271624367)
.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
parcialmente
procedente a ação, nos seguintes termos
(ID 271624376)
:

“
DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO ORIUNDO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENT
O:

Sem delongas, o pedido autoral não comporta acolhimento.

Isso porque, como restou esclarecido nos autos, o parcelamento tem origem em duas contas mensais que não foram devidamente adimplidas pela requerente:
“as faturas objeto do parcelamento de R$ 1.878,84 são
as referentes
aos meses 10/2019 e 11/2019, nos valores de R$ 594,64 e R$ 411,04, vencidas, respectivamente, em 17/10/2019 e 18/11/2019".
A parte autora não trouxe aos autos o comprovante de pagamento destas faturas – e, na verdade, não negou a inadimplência
das mesmas
. Deste modo, inexistem razões para ser declarada a nulidade e/ou inexigibilidade do parcelamento firmado entre as partes – pois
funda-se
em faturas abertas.

DO PEDIDO DE DANO MORAL:

No que tange ao dano moral, entendo ser possível
a
pretensão deduzida pela autora.

Isso porque, como se vislumbra dos autos, a parte autora teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em razão do não pagamento das duas faturas que foram objeto do contrato de parcelamento – e ambas
tratam-se
de débitos pretéritos.

E, como se sabe, o corte de energia elétrico fundado em débitos pretéritos geral dano moral ao consumidor.

[...]

Cabível, pois, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral à parte autora. A respeito da
fixação do valor da indenização por danos morais, o ordenamento pátrio orienta que seja suficiente para promover efeitos punitivos e pedagógicos, ao lado do seu caráter compensatório. É que, além de ressarcir o ofendido, a reparação civil deve também exercer função dissuasória, sancionando o ofensor com o objetivo de inibir ou desestimular a repetição de situações semelhantes.

Além disso, a reparação moral deve ser arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a conduta lesiva do agente, o grau de culpa e a extensão dos danos, bem como a condição econômica das partes.

[...]

Dessa forma, tenho que a indenização por danos morais no presente caso deve ser fixada em R$5.000,00, quantia que não é inexpressiva a ponto de estimular a repetição de fatos tais como os narrados nos autos; nem é exorbitante, para que não possa ocasionar enriquecimento sem causa. A atualização deverá ser feita com a aplicação da correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso. Nos termos da Lei no 14.905/2024, a atualização monetária deve ser realizada pelo IPCA e os juros de mora calculados conforme a taxa Selic.

[
...]
”
.

Irresignada
, a apelante interpôs o presente recurso,
alegando
que agiu em exercício regular de direito,
aduzindo
que a interrupção ocorreu devido à constatação de religação à revelia pelo consumidor após suspensão anterior por inadimplência
, bem como que
não restou configurado dano moral indenizável, por ausência de comprovação de prejuízos significativos sofridos pelo apelado.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débitos pretéritos.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo
não comporta provimento
.
Vejamos.

Inicialmente, é imperioso destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo
Código de Defesa do Consumidor
(Lei no 8.078/90)
, uma vez que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial prestado mediante concessão pública e destinado a usuários finais. Assim, a concessionária enquadra-se como
fornecedora
, e o consumidor final, como
destinatário do serviço
, nos termos dos artigos
2o e 3o
do CDC.

Por força do
art. 14
do CDC, a
concessionária apelante
responde
objetivamente
pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação do serviço, independentemente da comprovação de culpa,
in
verbis
:

“Art. 14.
O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, em havendo falha na prestação do serviço – como a interrupção indevida –, configura-se o
dever de indenizar
, salvo se demonstrada alguma excludente de responsabilidade, como
culpa exclusiva do consumidor
ou
caso fortuito/força maior
.

N
a hipótese
,
contudo,

observa
-se a
ocorrência incontroversa
da
suspensão do fornecimento de energia elétrica
na unidade consumidora do apelado em
junho de 2024
(ID 271624363)
,
fundamentada em débitos referentes aos meses de
outubro e novembro de 2019
(ID
271624373 e 271624374
)
.

Ocorre que, segundo entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça
,
não é legítima a interrupção do serviço essencial em razão de débitos
pretéritos
, devendo
a
concessionária
se
valer dos
meios ordinários de cobrança
, como a inscrição do débito em cadastros de inad
implentes e a cobrança judicial. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
.
SUSPENSÃO POR DÍVIDA PRETÉRITA
.
IMPOSSIBILIDADE
. [...]
A jurisprudência desta Cort
e,
entende que a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia não viabiliza por si só a suspensão do serviço
;
o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual
, relativa ao mês do consumo,
sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos
e essa foi
a
razão do julgamento do Tribunal Local. [...] 4. Assim, pelo contexto do Acórdão recorrido, verifica-se a ilegalidade do corte de energia elétrica da parte Autora, pois mesmo que estivesse inadimplente, a concessionária não cumpriu com as determinações previstas na Resolução ANEEL 456/2000 e 22 do Código de
Proteçâo
e Defesa do Consumidor. 5. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, apesar de legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1390384 PR 2013/0191417-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2016 – grifo nosso)

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
.

DÍVIDA PRETÉRITA
.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
.
IMPOSSIBILIDADE
.

NATUREZA DA DÍVIDA (INADIMPLEMENTO OU RECUPERAÇÃO DE CONSUMO).

REVISÃO DAS C
ONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM
. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMU
LA N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR.
1
.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser legal a

suspensão do serviço de fornecimento de água ou de energia pelo

inadimplemento do consumidor
,
após aviso prévio
,
exceto quanto aos

débitos antigos
,
passíveis de cobrança pelas vias ordinárias de

cobrança
. [...]
3. Ademais, mesmo que assim não fosse,
esta Corte Superior de

Justiça possui entendimento consolidado
no mesmo sentido do que foi

explicitado acima, qual seja,
que não é lícito à concessionária

interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita
,

a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros

meios legítimos de
cobrança de débitos antigos não-pagos.
4 .
Agravo regimental não provido
”
.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 102600 RS 2011/0220591-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/03/2012
– grifo nosso
)

Ademais, a própria

Resolução no 1.000/2021 da ANEEL
,
invocada pela apelante
,
veda expressamente o corte de energia por débitos vencidos há mais de 90 dias
, caso não haja notificação específica no último faturamento, conforme dispõe seu art. 172, § 1o:

“
Art. 172.
A distribuidora pode suspender o fornecimento do consumidor inadimplente, desde que o débito não esteja sendo questionado administrativamente ou judicialmente e que a inadimplência seja relativa à unidade consumidora objeto da suspensão.

§
1o
A suspensão não pode ocorrer se o débito for superior a
90 dias
e não houver nova notificação na fatura mais recente
”
.

Cumpre destacar que, quanto ao
argumento da apelante
de que a
interrupção do fornecimento de energia elétrica
ocorreu
em razão de religação irregular efetuada pelo próprio consumidor
,
não há nos autos prova robusta e inequívoca
capaz de confirmar tal conduta imputada ao apelado.

N
os termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à concessionária apelante comprovar satisfatoriamente o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo apelado, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente.

Ademais, ainda que eventualmente restasse comprovada a existência de conduta irregular atribuível ao consumidor, caberia à apelante adotar previamente os procedimentos administrativos adequados para apuração dos fatos, oportunizando ao consumidor o exercício do contraditório e da ampla defesa antes da suspensão definitiva do serviço essencial.
Entretanto, conforme demonstrado nos autos, tal procedimento não foi observado no presente caso.

Nesse contexto, verifica-se que
a mera alegação de religação irregular
pela apelante, desacompanhada de suporte probatório convincente e sem observância das garantias procedimentais mínimas asseguradas ao consumidor,
não é suficiente para afastar a ilicitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica
.

Dessa forma, diante da ausência de provas concretas acerca da alegada irregularidade cometida pelo consumidor e considerando-se a inobservância dos procedimentos legais prévios exigidos para suspensão do serviço essencial,
resta caracterizada a ilegalidade na conduta adotada pela concessionária recorrente
.

Portanto, em razão da ilegalidade verificada na suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos sem observância das garantias fundamentais asseguradas ao consumidor,
mostra-se acertada a sentença recorrida ao reconhecer o dano moral sofrido pelo apelado
.

Isso porque a
interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica
atinge diretamente a dignidade do consumidor
, privando-o de um serviço essencial à sua
vida cotidiana,
o que enseja
a indenização a título de danos morais
.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
[...]

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS POR DÍVIDAS PRETÉRITAS
–
ILEGALIDADE
–
DEVER DE INDENIZAR
–
DANO MORAL
– OCORRÊNCIA
[...]
2
. A concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução
da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente,
nos termos do art. 14 do CDC.
Não é lícito à concessionária de serviços energéticos interromper o fornecimento dos serviços,
em razão de débito pretérito
.
Havendo corte de serviços essenciais, em decorrência de débitos pretéritos, caracter
iza-se o dano moral in
re

psa
.
[...]”.
(N.U 1011908-82.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024
– grifo nosso
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
DÍVIDA PRETÉRITA
-
CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA
-
ILEGALIDADE
- PRECEDENTE DO STJ -
DANO MORAL
-
POSSIBILIDADE
- VALOR
RAZOÁVEL –
RECURSO DESPROVIDO
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público
, não bastando para tanto a existência de débitos pretéritos em nome do usuário
. Julgad
os (
AgRg
no
AREsp
. 752.030/RJ)
Dessa forma
, havendo o corte de energia em razão de dívida pretérita, possível
a condenação dos danos morais
.
[...]”.

(N.U 1016587-88.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024
– grifo nosso
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

[...]
FATURAMENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE -
COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS
DISCUTIDOS EM JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
2
. “
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando: a) a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos
” (STJ – 2a Turma –
AgRg
no
AREsp
412.849/RJ – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS –
j. 03/12/2013,
DJe
10/12/2013).
(N.U 1003740-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024
– grifo nosso
)

No tocante ao

quantum
arbitrado a título de danos morais
, é necessário observar que a indenização deve atender tanto à função
compensatória
quanto à função
pedagógica
, de modo a reparar o abalo moral sofrido pelo consumidor e, ao mesmo tempo, desestimular novas práticas ilícitas por parte da concessionária.

Nesse
cenário
, é imprescindível que o arbitramento do
quantum
indenizatório seja norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, garantindo-se uma reparação justa e adequada às circunstâncias específicas do caso concreto.

Com efeito, o valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, fixado
pelo Juízo
a quo
,
mostra-se plenamente compatível com as particularidades do caso em apreço
, em especial pela gravidade da conduta praticada pela concessionária apelante, pela essencialidade do serviço interrompido e pelos transtornos presumidamente suportados pelo consumidor.

Assim, resta evidente que não há qualquer vício ou irregularidade que justifique a reforma da sentença recorrida, razão pela qual o desprovimento do presente recurso é
medida
que se impõe.

Ante todo o exposto
,
conheço do recurso
de apelação interposto por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a
r.
sentença impugnada.

Por fim, restando desprovido
o recurso,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025